Tribunal: TJDFT
Processo: 0726447-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRARRAZÕES. REFORMA DA SENTENÇA. VIA INADEQUADA. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. ILEGALIDADE. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.
2. Não se conhece das alegações feitas em contrarrazões, afastadas pelo juízo a quo em sentença, tendo em vista a inadequação da via eleita, já que a reforma da sentença deve ser buscada por meio do recurso de apelação.
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 837.311/PI – julgado pela sistemática da repercussão geral –, firmou entendimento no sentido de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital gera ao candidato somente expectativa de direito e não direito adquirido à posse no cargo.
4. A jurisprudência vem se consolidando no sentido de possibilitar a convolação de tal expectativa em direito subjetivo nos casos de aprovação dentro do número de vagas do edital, quando houver preterição por não observância da ordem de classificação ou ante o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do anterior, ocorrendo a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.
5. In casu, não se vislumbra o enquadramento da autora em quaisquer destas hipóteses, pois não restou comprovada de forma cabal a ilegalidade dos contratos temporários e, consequentemente, a preterição arbitrária e imotivada capaz de convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.
6. Recurso conhecido e desprovido.